Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Embriaguez ao volante. Gratuidade de justiça. Custas processuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 2 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de isentar o réu das custas processuais, eis que beneficiário da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo juiz da execução penal (súmula n. 26 do Tribunal). E não se afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, súmula 26. Acórdão 1962090, 0707875-56.2024.8.07.0005, Relator Des. Demétrius Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.